Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CARÁTER ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA. PEDIDO SUBSSIDIÁRIO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Não se verifica, no caso concreto, os elementos probatórios necessários e suficientes para mitigar a impenhorabilidade dos proventos de salário do agravante.
3. Revela inadequação da via eleita a pretensão de penhora de percentual de salário formulada em contrarrazões recursais.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.